Tribunal: TJDFT
Processo: 0756217-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0756217-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JAEDSON RODRIGUES DOS SANTOS, GLAUBER RODRIGUES DE SOUSA IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Constato que este Habeas Corpus é idêntico ao de n.o 0756211-72.2025.8.07.0000, distribuído a este Relator no dia 18/12/2025, às 18h24. Desse modo, cancele-se a distribuição. INTIMEM-SE. Arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR